Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722706-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0702586-17.2021.8.07.0016 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante (id 100734938 e 158467569 dos autos originários). A agravante alega que a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe a outro Juízo, que não o da recuperação judicial ou da falência, ordenar medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita à recuperação judicial ou à falência. Sustenta que o Grupo João Fortes apresentou pedido de recuperação judicial em 37.4.2020, que foi distribuído ao Juízo da Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (autos n. 0085645-87.2020.8.19.0001). Acrescenta que o Juízo da Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferiu decisão em que determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra as requerentes, dentre as quais se encontra esse processo. Argumenta que o deferimento do processamento da recuperação judicial inaugurou a competência do Juízo da Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar todo e qualquer ato que possa resultar na prática de atos constritivos, bem como para deliberação sobre a destinação do patrimônio das recuperandas, o que inclui o levantamento de valores e expedição de alvarás. Defende a impossibilidade de determinação de penhora de seus bens. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça ratificou a competência exclusiva do Juízo recuperacional para processar e julgar qualquer ato que possa resultar na prática de atos constritivos. Destaca que o entendimento proferido no Conflito de Competência n. 1.844.96/RJ deve ser aplicado ao caso concreto, em respeito à segurança jurídica. Salienta que o cancelamento do Tema Repetitivo n. 987 do Superior Tribunal de Justiça não pode ser usado para justificar decisão genérica no sentido de que o deferimento da recuperação judicial, por si só, não enseja na suspensão do feito executivo. Discorre que a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio de empresa em recuperação judicial deve ser submetida à análise do Juízo da recuperação judicial. Ressalta que a penhora determinada pelo Juízo de Primeiro Grau não poderá ser efetivada sem que o Juízo da Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tenha a oportunidade de se manifestar acerca da necessidade de revogação de penhora ou da necessidade de substituição do bem penhorado. Esclarece que o objetivo do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é proteger o direito dos credores do Grupo João Fortes ao recebimento dos valores devidos. Explica que somente o Juízo da Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é capaz de deliberar quais são as penhoras passíveis de serem realizadas sem prejudicar o pagamento dos valores devidos aos credores listados no processo de recuperação judicial. Alega que a penhora determinada pelo Juízo de Primeiro Grau contraria decisão pretérita e, na prática, a constrição não trará benefício imediato ao agravado. Destaca que o crédito tributário tem preferência na ordem estabelecida pelo processo de recuperação judicial e fica atrás apenas de créditos trabalhistas e de acidentes de trabalho. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso e o reconhecimento da competência exclusiva do Juízo da Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para a constrição de bens e, em consequência, determinar a revogação da penhora determinada. O preparo foi recolhido (id 47646431). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de suspensão do curso regular da ação de execução fiscal originária em razão de a agravante estar em recuperação judicial. A satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial nos termos do art. 187, caput, do Código Tributário Nacional.[1] O mesmo entendimento encontra-se previsto no art. 29, caput, da Lei n. 6.830/1980, segundo o qual A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. O art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005 preceitua, com mesma inteligência, que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor. Admite-se, no entanto, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial até que se ultime a recuperação judicial.[2] Destaco, da leitura dos dispositivos supramencionados, que a penhora será determinada e efetivada pelo Juízo da execução fiscal e, somente após realizada, passará pelo crivo do Juízo da recuperação judicial, que avaliará a substituição dos atos de constrição. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. O deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão das execuções fiscais, sem prejuízo da competência do Juízo da recuperação judicial para o controle dos atos de constrição de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação - art. 6o, § 7o-B da Lei 11.101/05. (Acórdão 1421975, 07322998520218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO COM BASE NA AFETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 987/STJ. CANCELAMENTO DA AFETAÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. RESSALVA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA O CONTROLE DE ATOS DE CONSTRIÇÃO. I. Com o cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987, pelo Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a suspensão da execução fiscal determinada com esse fundamento. II. O deferimento do processo da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, nos termos do artigo 6o, incisos I a III e § 7o-B, da Lei 11.101/2005. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1388099, 07157795020218070000, Relator: James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, Data de Julgamento: 18.11.2021, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. JUÍZO FALIMENTAR. VIS ATRACTIVA. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO APURADO. SATISFAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. 1. A execução fiscal segue rito próprio e não se subsome ao regramento esculpido na Lei de Falência e Recuperação Judicial, mas à Lei 6.830/80 e ao CTN. 2. Os créditos fiscais não precisam ser habilitados no Juízo Falimentar e as execuções fiscais não são suspensas com a decretação da falência. 3. Eventuais valores arrecadados devem ser colocados à disposição do juízo falimentar para pagamento conforme ordem de preferência legal. 4.Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1009551, 20160020229783AGI, Relator: Leila Arlanch, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.4.2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 11.4.2017. Página: 174/179) Inexiste óbice, portanto, ao prosseguimento da execução fiscal e à penhora dos bens da agravante em recuperação judicial, sem prejuízo do controle dos atos expropriatórios pelo Juízo da recuperação judicial. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. [2] § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei n. 13,.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.